Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737950-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIMAR FRANCISCO DE PAULA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 21948739), apesar da oportunidade concedida (id 21065656), resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR